Tribunal: TJSP
Processo: 1118221-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autor que foi vítima de sequestro e mantido no cativeiro por 48 horas - Transações bancários realizadas pelos bandidos que fogem totalmente ao perfil do cliente – Dano material evidenciado e corretamente delimitado, inclusive no que se refere à correção monetária e juros de mora – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*